Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702509-71.2017.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ALEX LOPES DE OLIVEIRA, GISLANE GOMES DA SILVA EMBARGADO: ROSICLEY NEVES DE MENDONCA GONCALVES DESPACHO 1. A intimação da agravada com o intuito de regularizar a sua representação processual foi realizada no endereço constante nos autos, conforme ID no 25493737. 2. Não há qualquer comunicado de mudança de endereço da autora/agravada, nos termos do que determina o art. 274, parágrafo único do CPC. Logo, presume-se válida a sua intimação (ID no 25493737). 3. Operada a preclusão, restituam-se os autos à origem. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO